Tribunal: STF
Processo: ADC 36
Classe: ADC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 27.3.2020, determinei a retirada desta ação declaratória de constitucionalidade da pauta de julgamento presencial e determinei sua inclusão na sessão virtual, agendado para iniciar em 10.4.2020. 
    2. Em 30.3.2020, pela Petição/STF n. 18.281/2020, o Conselho Federal de Educação Física, admitido como amicus curiae nesta ação, “manifesta oposição ao julgamento virtual e requer que o processo seja incluído na pauta de julgamento de sessão presencial, em razão da relevância da matéria e, principalmente, por não se enquadrar no §1º do artigo 21-B do RISTF. Reitera, outrossim, o pedido de inscrição para sustentação oral, a ser realizada em sessão de julgamento presencia” (doc. 195).
    Em 2.4.2020, pela Petição STF n. 19.653/2020, o Partido da República requer:
    “a) o DESTAQUE sobre a ADC 36, permitindo o seu julgamento de forma presencial;
    b) A retirada da ADC 36 da pauta do dia 10/04/2020, adiando-se o seu julgamento e permitindo a sua reinclusão no calendário de sessões presenciais após cessada a situação excepcional de pandemia pelo Coronavírus;
    c) Caso não seja deferido o adiamento do julgamento, requer-se a retirada da ADC 36 da pauta virtual prevista para o dia 10/04/2020, permitindo o seu julgamento presencial por meio de videoconferência, nos termos da Resolução nº 672, de 26 de março de 2020;
    d) Independente do deferimento do julgamento presencial, mantida a sessão virtual, requer-se que esta ADC 36 não seja julgada em lista, mas incluída para julgamento em sessão ordinária pelo Plenário do e. STF.
    Reitera-se o interesse na realização de sustentação oral no feito e requer a inscrição do advogado Cláudio Pereira de Souza Neto (...), para a realização de sustentação oral em plenário, nos termos do que determinam os artigos 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 6º, §2º, da Lei 9.882/99” (doc. 197).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    4. Quanto à Petição/STF n. 18.281/2020, do Conselho Federal de Educação Física, comparece ele na condição de amicus curiae nesta ação, o que tem sido considerado por este Supremo Tribunal fator de não conhecimento de pedido de alteração de pauta ou de modelo de julgamento, pela singela circunstância de que o seu papel é de colaborar com o Supremo Tribunal, não de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.
    Quanto ao requerimento formulado pelo autor da ação, no art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, se dispõe:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e garantir aos advogados a possibilidade de fazer sustentação oral se for o caso e conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser ele realizado no ambiente virtual no qual se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da parte postulante.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada da presente ação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora